Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇAO OBRIGATÓRIA. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. A internação para tratamento psiquiátrico revela-se necessária quando a parte não tem condições de responder pelos seus atos, colocando em perigo de dano não só a sua integridade física, como a de seus familiares e de terceiros.

2. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou, não havendo vaga disponível, custeá-lo na rede particular.

3. Comprovado o exigido pela legislação pertinente no tocante à internação compulsória, ainda que se trate de medida extrema, a procedência do pedido de internação compulsória é medida que se impõe.

4. Desde a fixação do Tema 1.002 do STF (RE n. 1.140.005/RJ – 23/6/2023), superados restaram o recurso especial repetitivo n. 1.199.715/RJ (16/2/2011) e o enunciado de súmula n. 421 (11/3/2010).

5. O tema 1.002 do STF superou o entendimento de confusão de titularidade entre o credor e o devedor ao fundamento de que o ente federado é mero arrecadador da verba autônoma devida à sua respectiva Defensoria Pública, incluindo-se, in casu, os honorários de sucumbência.

6. Tendo sido fixado valor irrisório à causa, devida e a sua fixação por equidade.

7. Negou-se provimento à remessa de ofício e deu-se provimento à apelação.